Tribunal: TJMT
Processo: 0008315-37.2014.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008315-37.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IARA CAROLINA ALVES ARAUJO - CPF: 062.373.451-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID RENAN PEREIRA DA SILVA (APELANTE), MARLON DOS SANTOS SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO TOCANTE À AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP – INVALIDADE DA PROVA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A CORROBORAR O DECRETO CONDENATÓRIO –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os réus praticaram o crime de roubo majorado a eles imputado, especialmente porque o reconhecimento fotográfico foi realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, e a confissão extrajudicial, com suposta delação, não se confirmou em Juízo, impõe-se a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
David Renan Pereira da Silva
e
Marlon dos Santos Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, às respectivas penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa e 6 anos e 4 meses de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto – Id. 142129817.

Nas razões recursais, os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública estadual, buscam a absolvição ao argumento da fragilidade probatória no tocante à autoria, uma vez que a suposta confissão administrativa de um dos corréus é inapta à condenação, pois não foi confirmada em Juízo, restando apenas o reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial pela vítima, realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pedem a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da fundamentação inidônea adotada pelo sentenciante, bem ainda o afastamento da majorante do concurso de pessoas, por falta de comprovação de que o delito foi cometido por mais de um agente – Id. 142129816.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 142129832.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 143559179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“No dia 15 de abril de 2014, por volta das 21:50 horas, na rua Adelino de Sousa Lira, bairro Santo Antônio, os denunciados em unidade de propósitos e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma branca (faca), subtraíram em proveito de ambos, 1 aparelho celular, Samsung, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), pertencente à vítima Iara Carolina Alves Araújo.

Afere-se dos autos que, naquela data, os denunciados encontravam-se em uma motocicleta, trafegando pelas ruas, quando naquela via avistaram a ofendida em frente a uma residência, de posse de um aparelho celular, oportunidade em que, o segundo denunciado, o qual pilotava a motocicleta, estacionou o veículo em uma esquina próximo onde estava a ofendida, enquanto que, o segundo denunciado, empunhando uma faca abordou a vítima e mediante ameaça exercida pela faca, determinou que esta entregasse-lhe o celular. De posse da res, os acusados evadiram-se do local na motocicleta.

Posteriormente, os denunciados comercializaram a res, pela quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando cada um com R$ 40,00 (quarenta reais) (...)”
– Id. 142129808, pp. 5-6.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite do processo, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e os réus condenados por violação ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.

Nesta instância recursal, buscam, em suma, a absolvição por fragilidade probatória quanto à autoria ou, de forma subsidiária, a redução da pena-base ao mínimo legal.

O recurso comporta provimento.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
do crime de roubo está confirmada por meio da Portaria (Id. 142129808, p. 8), Boletim de Ocorrência (Id. 142129808, p. 9), Auto de Avaliação Indireta (Id. 142129808, p. 21).

Entretanto, não houve demonstração satisfatória da autoria do crime de roubo majorado.

O art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Logo, para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com a prova produzida em juízo.

No caso, a ofendida
Iara Carolina Alves Araújo
, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, disse que efetuou o reconhecimento apenas do acusado
David Renan Pereira da Silva
, por fotografia, na Delegacia de Polícia, declarando na ocasião sua absoluta certeza quanto ao resultado positivo de tal reconhecimento – Id. 142129809, vide relatório de mídias.

Não obstante, é possível se depreender do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa anexado no Id. 142129808, bem como do depoimento pessoal da ofendida em Juízo, que não foram observadas as formalidades mínimas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, que assim determina:

"Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;

II -
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender
, será colocada, se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança
, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”
- destaquei.

Indagada em Juízo a esclarecer quais eram as características da pessoa que efetuou o assalto, a vítima limitou-se a afirmar que, aquele que se aproximou empunhando uma faca em direção ao seu pescoço parecia “
o Anão do Programa Balanço Geral
”
(sic
), mas que a coloração dos cabelos não era a mesma do dia do assalto – Id.

142129809, vide relatório de mídias.

Porém, nada constou nesse sentido quando da confecção do Termo de Reconhecimento Fotográfico – Id. 142129808, p. 22.

Vale referir que, de acordo com o que fora consignado pela própria vítima, foi lhe apresentada
uma única foto
(de rosto), no caso, do réu David, o qual supostamente teria praticado outro assalto naquele mesmo dia, na companhia de seu irmão, o corréu Marlon.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro apelante (David) se deu por meio fotográfico que nem de longe seguiu o procedimento legal previsto no CPP, já que não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos.

Ao revés, chamaram a vítima para efetuar o reconhecimento de um suspeito que teria praticado outro roubo naquele mesmo dia, mas em localidade diversa.

A respeito do reconhecimento de pessoa, procedimento previsto no art. 226 do CPP, já decidiu o STJ que:

“À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo”
(STJ, HC 598.886-SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18.12.2020).

Restaria, portanto, a confissão do apelante David na fase de inquérito policial, na qual inclusive teria apontado a participação do corréu Marlon, como aquele que supostamente teria permanecido próximo, em sua motocicleta, para prestar apoio.

E essa suposta confissão extrajudicial fundamentara a própria construção indiciária do liame entre os acusados David e Marlon.

Ocorre que referida confissão não foi corroborada em Juízo, já que os apelantes foram declarados revéis, não existindo outros elementos de prova judicializadas que confirmam essa versão, porque nem mesmo a vítima pode confirmar, com absoluta certeza, a participação de uma segunda pessoa, que dirá a sua identificação.

Nesse contexto, se não houve nem sequer comprovação de que o apelante David participou do crime, não há como afirmar ter ficado demonstrado o envolvimento do apelante Marlon na trama delitiva, porquanto, como mencionado, a imputação pesava em seu desfavor precisamente por ter sido apontado pelo primeiro como coautor, o que, repita-se, não se confirmou na instrução processual.

Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório válido que confirme a autoria do roubo em questão, de rigor a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para absolver
David Renan Pereira da Silva
e
Marlon dos Santos Silva,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em dissonância do parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023